Tribunal: STF
Processo: RE 1394874
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI ESTADUAL N. 8.400/2019. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS: ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo qual julgada procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 1º e dos arts. 2º e 3º da Lei estadual n. 8.400/2019, nos termos seguintes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 105 § 7º DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJRJ. IMPUGNAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 1º, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL Nº 8.400, DE 23 DE MAIO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO POR OCUPANTES DO CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DEGASE E, POR ARRASTAMENTO, DOS ARTIGOS 2º E 3º DO MESMO DIPLOMA LEGAL. 1 – Preliminarmente, enfatiza-se a competência deste Colegiado para conhecer da demanda. Conforme já declinado em voto vencido desta Relatoria, entende-se pela Competência deste Tribunal Estadual, conquanto a norma da qual se pretende a declaração de inconstitucionalidade afronta diretamente não apenas os artigos 21, VI e 22, XXI, da Constituição da República (que prescrevem ser da União a competência privativa para legislar sobre material bélico), mas também, por via reflexa, os artigos 72 e 98 da Constituição de nosso Estado. O Princípio da Simetria rege a hipótese. As normas que a Constituição Federal determina, explícita ou implicitamente, que sejam observadas pelo Estado, são transplantadas para as Constituições Estaduais (normas de reprodução), ainda que não sejam transcritas em seu texto, vez que são partes integrantes dessas por determinação de um comando maior, que é emanado da Carta Republicana. Assim sendo, ao prever que determinadas matérias sejam de competência da União ou dos Municípios, o constituinte originário promove a exclusão dessas do âmbito de competência dos 
Estados-membros. Por fim, merece especial relevo o fato de que o Pretório Excelso tem entendido que compete ao Tribunal de Justiça local conhecer e julgar de ação direta de inconstitucionalidade, em que se alegue violação de norma posta na Constituição estadual, na hipótese de o parâmetro de controle confirmar repetição de preceito obrigatório previsto na Constituição Federal, hipótese dos autos. Referido entendimento resultou inclusive sacramentado no Tema 484 das teses de Repercussão Geral decididas pelo STF que agasalha a seguinte orientação: ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.’ 2 – No que concerne ao mérito, assiste inteira razão ao Representante. Indefectivelmente, as normas ora impugnadas tratam de matéria cuja a competência é privativa da União, a teor do que preconizam os artigos 21, VI; 22, I da Constituição da República. O art. 22 da CRFB cuida da competência legislativa privativa da União que, nos termos do seu parágrafo único, somente por lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias nele relacionadas. A norma que materializa por ora o preceito constitucional no tocante ao porte de armas de fogo é Lei 
n. 10.826/2003. Todavia, a Lei Federal exaure a regulamentação, não deixando qualquer margem para exercício legislativo suplementar pelos Estados, consoante defendido pelo Representado. A controvérsia não inova no cenário jurídico brasileiro, tendo sido recentemente debatida no Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5359/SC. Na ocasião definiu-se que: ‘Compete privativamente à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, bem como legislar sobre matéria penal. Precedente: ADI 2.729, redator p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes. O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo, ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à dos agentes do sistema socioeducativo’. Demais disso, equiparar os agentes socioeducativos a agentes penitenciários com o fim de lhes estender o porte de armas de fogo, implica em menoscabo do princípio da prioridade absoluta (artigo 227 da Magna Carta). Violado, portanto, o disposto nos artigos 72, caput e 98 da Carta Fluminense c/c artigo 21, VI e 22, I da CRFB. Assim, solução outra não comporta o presente caso, senão a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, cujos efeitos são 
os de regra, ex tunc. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (fls. 22-23, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 54-59, 
e-doc. 3).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 21, os incs. I e XXI e o caput do art. 22 da Constituição da República.



    Assinala que “a Lei fluminense ora objeto de controle abstrato de constitucionalidade foi declarada inconstitucional por suposta violação à competência privativa da União para legislar sobre material bélico” (fl. 1, 
e-doc. 6).



    Observa que “a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.286-RJ, com o mesmo objeto desta Direta de Inconstitucionalidade, foi ajuizada perante o colendo Supremo Tribunal Federal em 12 de dezembro de 2019” (fl. 11, 
e-doc. 6).



    Argumenta que “a Justificativa do Projeto de Lei que resultou na Lei ora impugnada enumera inúmeras violências que os servidores sofrem, em razão das atividades que exercem no DEGASE, devendo-se ressaltar as inúmeras ameaças de morte proferidas pelos adolescentes acautelados nas unidades de socioeducação do Estado do Rio de Janeiro. A Justificativa, ainda, relaciona exemplos de crimes bárbaros cometidos contra agentes de segurança socioeducativos por menores que ganharam a liberdade após o cumprimento de suas medidas” (fl. 17, e-doc. 6).



    Sustenta ser “temerária a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual que visa, tão somente, à proteção de servidores públicos que exercem atividade periculosa, devendo-lhes ser reconhecido o direito de portar arma de fogo para proteção pessoal fora dos postos de trabalho” (fl. 17, e-doc. 6).



    Ressalta que “a questão não é – jamais foi – a concessão de porte de arma a carreira não contemplada na Lei federal que regula o tema. O que se deu por meio da Lei estadual ora atacada foi a declaração de carreira estadual evidentemente abarcada – de forma genérica, porque a União não pode prever nem enumerar todas as carreiras públicas estaduais – pelo permissivo contido em lei federal” 
(fl. 17, e-doc. 6).



    Pede, “com fundamento no art. 102, caput, III, a, da Constituição da República e por contrariedade ao disposto no art. 21, VI, e no art. 22, caput, I e XXI, ambos da Constituição da República, o conhecimento e o provimento deste Recurso Extraordinário a fim de que se declare a constitucionalidade da Lei fluminense ora sob controle abstrato de constitucionalidade” (fl. 18, e-doc. 6).



    3. Em 19.8.2022, foi determinada vista deste recurso à 
Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. CONCESSÃO DE PORTE DE ARMA A AGENTES DO DEGASE. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que qualquer tentativa do legislativo estadual legislar sobre tema que, ao cabo, conceda posse de arma para categorias do serviço público estadual esbarra na competência privativa da União, para legislar sobre material bélico. – Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



     



    5. Não se há cogitar de limitação à competência deste Supremo Tribunal por ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analisado a constitucionalidade do inc. IV do art. 1º e dos arts. 2º e 3º da Lei estadual n. 8.400/2019 em face da Constituição daquele Estado.



    Este Supremo Tribunal assentou competir ao Tribunal de Justiça processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade contra lei local (estadual ou municipal), com fundamento na Constituição estadual, ainda que, em essência, reproduza dispositivo da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. ESTIPULAÇÃO DE MULTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL POR ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.4.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. O controle abstrato de constitucionalidade das leis ou atos normativos estaduais em face da Constituição Estadual compete aos Tribunais de Justiça dos Estados (art. 125, § 2º, da Lei Fundamental), incluídos os dispositivos de reprodução compulsória da Constituição da República. Aos Estados é vedado, a pretexto de veicularem norma em defesa do consumidor, legislar sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 877.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA POR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Tribunais de Justiça estaduais são investidos de competência jurisdicional para exercer a fiscalização abstrata de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face de parâmetros insculpidos na Constituição Estadual, ex vi do art. 125, § 2º, da Lei Fundamental de 1988, inclusive em relação a disposições que reproduzem compulsoriamente regras da Constituição da República. Precedentes. (Rcl-AgR 10.500, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 12.653 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. In casu, o Município de Três Pontas ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda nº 14/05, que acrescentou os artigos 115-A e 119-A à sua Lei Orgânica, de vez que vulnera o art. 21, § 1º, e art. 30, inciso II, ambos da Constituição do Estado de Minas Gerais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 15.826-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.5.2015). 



    6. Discute-se, neste recurso extraordinário, a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 8.400/2019 do Estado do Rio de Janeiro. Nela se autoriza o porte de arma de fogo para agentes de segurança socioeducativos do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. 



    Dispõe-se no inc. IV do art. 1º e nos arts. 2º e 3º da Lei estadual impugnada n. 8.400/2019:



    “Art. 1º – Os Agentes de Segurança Socioeducativos, ativos e inativos, gozarão das seguintes prerrogativas, entre outras estabelecidas na legislação federal: (...)



    IV – ter porte de arma, categoria defesa pessoal, em ambiente fora do âmbito do sistema de atendimento ao adolescente infrator. (...)



    Art. 2º Os integrantes do quadro efetivo de agentes de segurança socioeducativos poderão portar arma de fogo de propriedade particular e fora de serviço, desde que sejam: 



    I – submetidos a regime de dedicação exclusiva; 



    II – sujeitos à formação funcional, com comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica;



    III – subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. 



    Parágrafo único. O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro deverá destinar espaço nas suas unidades para a custódia e segurança das armas de fogo de propriedade particular, que serão consignadas pelos Agentes de Segurança Socioeducativos, sendo vedado o porte e uso pelos mesmos no exercício da profissão. 



    Art. 3º Ficam incluídos, no Artigo 1º da Lei nº 7.755, de 20 de outubro de 2017, os agentes de segurança socioeducativa do Degase”.



    7. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 1º e dos arts. 2º e 3º da Lei estadual n. 8.400/2019, nestes termos:



    “Segundo já relatado, trata-se de Representação em que se aponta contrariedade constitucional do inciso IV, do artigo 1º, da Lei nº 8400, de 23 de maio de 2019, e, por arrastamento, dos artigos 2º e 3º do mesmo diploma legal. Eis o teor dos dispositivos vergastados: 



    ‘Art. 1º Os Agentes de Segurança Socioeducativos, ativos e inativos, gozarão das seguintes prerrogativas, entre outras estabelecidas na legislação federal: 



    (...) IV – ter porte de arma, categoria defesa pessoal, em ambiente fora do âmbito do sistema de atendimento ao adolescente infrator.



      (...) Art. 2º Os integrantes do quadro efetivo de agentes de segurança socioeducativos poderão portar arma de fogo de propriedade particular e fora de serviço, desde que sejam: 



    I – submetidos a regime de dedicação exclusiva;



    II – sujeitos à formação funcional, com comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica;



    III – subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno.



    (...) Art. 3º Ficam incluídos, no Artigo 1º da Lei nº 7.755, de 20 de outubro de 2017, os agentes de segurança socioeducativa do Degase.



    Defende o representante o vilipêndio dos 72, caput e 98 da Carta Fluminense c/c artigo 21, VI e 22, I, da Constituição da República, já devidamente transcritos’. 



    Consoante alhures mencionado padece a norma vergastada de vício formal (nomodinâmico), de iniciativa, na medida em que as normas ora impugnadas tratam de matéria cuja a competência é privativa da União, a teor dos artigos 21, VI; 22, I e XXI e 27, § 3º, todos da Constituição da República. 



    A questão não é inovadora no cenário jurídico brasileiro, tendo sido recentemente debatida no Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5359/SC. 



    No precedente mencionado, o voto condutor definiu que a Constituição conferiu à União a competência para legislar sobre material bélico (art. 22, XXI), bem como sobre direito penal (art. 22, I) e, de forma nítida, este ente federativo editou lei exaustiva sobre o tema (Lei 10.826, de 2003), e que a extensão de porte de arma aos inativos da categoria de agentes penitenciários se mostraria inconstitucional. Seguiu a mesma sorte o porte de armas para os agentes de segurança socioeducativos. Aliás, neste caso, também porque conflitaria com o escopo do princípio da prioridade absoluta (artigo 227 da Magna Carta).



    Perfilho o aludido entendimento, pois vai ao encontro de minha motivada convicção. 



    Ora, a Constituição conferiu à União a competência para legislar sobre material bélico (art. 22, XXI), bem como sobre direito penal (art. 22, I).



    Como cediço, o art. 22 da CRFB cuida da competência legislativa privativa da União que, nos termos do seu parágrafo único, somente lei por complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.



    A norma que materializa por ora o preceito constitucional no tocante ao porte de armas de fogo é Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).



    Como bem ponderado pelo Relator da ADI 5359, da simples leitura do teor do art. 6º caput Estatuto do Desarmamento, verifica-se que o regramento constitucional e legal da matéria foi desenhado de forma a dar tratamento uniforme para o tema em todo o território brasileiro, à luz da preservação do interesse nacional. (...)



    Como se percebe, não encontra guarida o argumento da parte representada que sustenta que inexiste proibitivo para que os Estados legislem sobre o porte de arma de fogo no seu âmbito de atribuições regionais.



    Tratando-se de competência privativa da União e não havendo norma delegatária das questões pontuais aos demais entes, inviável se falar no permissivo defendido.



    Tanto a literalidade constitucional quanto a dicção da Lei 
n. 10.826/03 deixam evidente que compete unicamente à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais.



    No entender da Corte Suprema, tal entendimento se justificaria por força do disposto nos artigos 21, VI e 22, I, da Constituição da República e em prol da uniformidade da regulamentação do tema no país, por se tratar de questão afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional. 



    Na hipótese vertente, o artigo 1º, inciso IV da lei impugnada assegura aos Agentes de Segurança Socioeducativos o porte de arma, categoria pessoal, em ambiente fora do âmbito do sistema de atendimento ao adolescente infrator, sendo certo que tal categoria não se encontra contemplada no rol do artigo 6º da Lei Federal 
nº 10.826/2003 (‘Estatuto do Desarmamento’), não se devendo conferir interpretação ampliativa à autorização contida no inciso VII da referida lei federal (‘Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: ...VII - os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias’). 



    Como destacado pela douta Procuradora-Geral da República, Drª Raquel Elias Ferreira Dodge, em seu judicioso parecer lançado no bojo da ADI 5359/SC, em trâmite no Pretório Excelso, ‘o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, assentou que o porte de arma de fogo é questão de segurança nacional e, com base no princípio da predominância do interesse, reconheceu a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (ADI 3.112/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 26/10/2007)’. 



    Outrossim, como magistralmente explanado na sobredita peça pela mesma subscritora, o Estatuto do Desarmamento, norma editada pela União com base na competência que lhe é conferida com exclusividade pela Magna Carta de 1988, não incluiu no taxativo rol previsto no art. 6º, a categoria dos agentes de segurança socioeducativos, e tampouco previu a possibilidade de servidores inativos, de quaisquer categorias, continuarem a portar armamentos de fogo após o ato de aposentação. Afinal, se o vínculo com a administração foi rompido, inexiste justificativa para a perpetuação da prerrogativa. (...)



    Importa destacar ademais, a inviabilidade de equiparação entre os agentes penitenciários e os servidores do sistema socioeducativo ventilada com o intuito de estender o porte de armamento concedido por força do § 1º-B, do art. 6º da lei n. 10.826/03. 



    Na esteira daquilo que fora brilhantemente explicado pelo Ministro Relator, Edson Fachin, ‘o agente de segurança socioeducativo trabalha sob à égide do tratamento constitucional conferido à criança e ao adolescente, ou seja, à luz da doutrina da proteção integral em que estes são vistos como sujeitos de direito em desenvolvimento. Nessa perspectiva, as medidas socioeducativas possuem caráter pedagógico, voltado à sua preparação e reabilitação para a vida em comunidade, formando, portanto, cidadãos. Permitir o porte de armas para os agentes nestes casos significa, assim, reforçar a errônea ideia do caráter punitivo de tal rede de proteção. A medida socioeducativa não tem por escopo punir, mas prevenir e educar.’ (...)



    Desse modo, resta evidenciada a inconstitucionalidade dos dispositivos destacados, por ofensa ao disposto nos artigos 72, caput e 98 da Carta Fluminense, que, como bem sustentado pela Representante, vedam ao Estado o exercício da competência legislativa na hipótese vertente.



    À conta de tais considerações, direciono meu voto no sentido de converter o julgamento da cautelar em julgamento definitivo, na forma do art. 105 § 7º do RITJRJ e, no mérito, julgar procedente a Representação a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.400, de 23 de maio de 2019 e, por arrastamento, das normas contidas nos artigos 2º e 3º, do mesmo Diploma Legal, sem modulação de efeitos” (fl. 30-38, e-doc. 3).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito é de competência da União, nos termos do inc. XXI do art. 22 da Constituição da República, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N. 3.941 E LEI N. 3.942, DE 9.5.2022, DO ESTADO DO ACRE. RECONHECIMENTO DO ‘RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO, INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS, NOS TERMOS DO INC. IX DO ART. 6º DA LEI NACIONAL N. 10.826/2003’ E DO ‘RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS AOS VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO’. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. Afastada a preliminar de ofensa reflexa à Constituição da República. Precedentes. 3. Ao reconhecer risco da atividade e a necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas e aos vigilantes de empresa de segurança privada do Estado, as normas impugnadas questionadas invalidaram-se por ter atuado o legislador estadual em matéria de competência da União, que legislou sobre a matéria, conferindo à Polícia Federal o exame conclusão sobre a concessão de autorização do porte de arma de fogo, nos termos do inc. I do § 1º do art. 10 da Lei n. 10.826/2003. 4. Reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito é de competência da União, nos termos do inc. XXI do art. 22 da Constituição da República, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade: conversão do exame da medida cautelar em julgamento de mérito; procedência do pedido formulado na ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.941, de 9.5.2022, e da Lei n. 3.942, de 9.5.2022, do Estado do Acre” (ADI n. 7.188, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.11.2022).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PORTE DE ARMA PARA AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO (SERVIDORES NA ATIVA E APOSENTADOS). PORTE DE ARMAS PARA AGENTE PENITENCIÁRIO INATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 472/2009. ESTADO DE SANTA CATARINA. COMPETÊNCIA FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Compete privativamente à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, bem como legislar sobre matéria penal. Precedente: ADI 2.729, redator p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes. 2. O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo, ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à dos agentes do sistema socioeducativo. 3. As medidas socioeducativas não têm por escopo punir, mas prevenir e educar. Permitir o porte de armas para os agentes de segurança socioeducativos significa, em princípio, reforçar a errônea ideia do caráter punitivo de rede de proteção e configura ofensa material à Constituição. 4. Conversão do julgamento da cautelar em mérito para declarar a inconstitucionalidade do inciso V do art. 55 da Lei Complementar nº 472/2009 do Estado de Santa Catarina, no que autoriza o porte de arma para agente de segurança socioeducativo; e declarar parcialmente a nulidade sem redução de texto da expressão ‘inativos’ constante do caput do mesmo artigo, no que o estende aos servidores inativos da carreira de agente penitenciário. 5. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 5.359, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 6.5.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PORTE DE ARMAS DE FOGO POR VIGILANTES PRIVADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 3.960/2022, do Estado do Tocantins, que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição atribuem competência privativa à União para legislar sobre porte de arma, matéria em que há predominância de interesse nacional. Precedentes. 3. A lei impugnada, ao reconhecer a efetiva necessidade do porte de armas de fogo por determinada categoria profissional, invade a competência privativa da União para definição dos possíveis titulares desse direito. Precedentes. 4. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada’” (ADI n. 7.252, Relator o ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2023).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário 
(al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora